Tribunal: TJBA
Processo: 8063988-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063988-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISCUSSÃO PROPOSTA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Irresignação do Estado da Bahia em face de decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, instaurado pela Defensoria Pública Estadual, com fins ao recebimento de honorários advocatícios decorrentes da procedência de ação que patrocinou. II. Questão em discussão: Se cabe ou não a condenação do Estado ao pagamento de honorários a sua própria defensoria. III. Razões de decidir: O Tema 1002 do STF pacificou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando essa representar a parte vencedora, em qualquer demanda ajuizada em face de qualquer ente público, inclusive do qual integre. Verba destinada ao aparelhamento do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública Estadual, com vista a assegurar o acesso à prestação jurisdicional de forma integral. Discussão acobertada pela coisa julgada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Pedido improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063988-04.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça